Tribunal: STF
Processo: RE 1475725
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 1, Doc. 23):



    “PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. 



    2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual. 



    3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Bioenergética, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL aponta violação ao art. 109, I, da CF/1988, bem como à jurisprudência do STF firmada no Tema 1154 (RE 1.304.964-RG), sustentando a competência da Justiça Federal para julgamento da causa ante a existência de interesse da União.



    Assevera que “o Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que é da competência da Justiça Estadual a discussão, por, em tese, se referir a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, Doc. 29). 



    Argumenta que “o ensino superior por instituições privadas é atividade federal delegada. A expedição de diploma, em particular, não é ato de gestão privada de interesses privados. Trata-se de exercício de poder em atividade delegada que, nesse particular, precisa – qual ato administrativo composto – do registro junto ao Sistema Federal de Ensino para produzir todos seus efeitos ”. Desse modo “se o efeito é aquém do título no diploma registrado, há fato jurídico relevante dentro de atuação delegada federal” (fls. 9-10, Doc. 29).



    Nesse contexto, afirma que “ato de autoridade delegada federal possui, sim, foro natural na Justiça Federal. Discutir-se a diplomação pela autoridade delegada e sua eficácia, portanto, é da competência da Justiça Federal” (fl. 10, Doc. 29).



    Pondera que “ainda que não se encontre no caso explícita ação ou omissão de agente federal, bem como não exista pretensão patrimonial dirigida à União, remanesce a competência da Justiça Federal por se tratar de lide travada dentro do Sistema Federal de Ensino” (fl. 13, Doc. 29). Isto porque, “independentemente de a atividade delegada ter sido mal prestada ou ter se mostrado insuficiente, há responsabilidade a ser dividida por quem a delegou” (fl. 14, Doc. 29).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça Federal para exame da presente demanda.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 29, fls. 4-7): 



    “14. Com o advento da Emenda Constitucional n. 45, criou-se para o recorrente a necessidade de demonstrar que seu caso excede o seu interesse pessoal. 



    15. O filtro da repercussão geral impede que o Supremo Tribunal Federal – tal como acontecia antes – se ocupe de teses com relevância apenas para as partes. É que a repercussão geral é expediente legítimo para permitir a seleção de casos em nome do exercício da função da Corte Suprema de desenvolver o direito.



    16. Agora cabe ao Supremo Tribunal escolher os casos que vai julgar dentre aqueles que se mostrarem relevantes do ponto de vista social, político, econômico e jurídico; casos que transcendem o interesse das partes litigantes.



    17. Para o caso, a discussão trazida no presente Recurso Extraordinário já teve a sua repercussão reconhecida no RE 1.304.964, cingindo-se ao Tema 1154, incluído para julgamento no Plenário Virtual em 04.06.2021, conforme consta no voto do ministro Relator Luiz Fux: […]



    18. A manifestação de Repercussão Geral trouxe a seguinte ementa: [...]



    19. A controvérsia que se estabeleceu nesses autos decorre, portanto, da falta de observância pelo Superior Tribunal de Justiça do quanto restara decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.304.964 (Tema 1.154), de modo a não precisar o seu verdadeiro alcance.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na origem, JOIRIS MANOELA DACHERY ajuizou, perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xanxerê, ação ordinária visando à indenização por danos materiais c/c danos morais em face da UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC.



    Para tanto, aduziu que é egressa do curso de Engenharia Bioenergética ofertado pela ré, tendo colado grau em março de 2013. Todavia, o CREA não lhe concedeu o título de Engenheiro de Energia ou Engenheiro Bioenergético - mas apenas o título de Engenheiro Bioquímico e de Engenheiro Químico, com restrições - ao argumento de que a grade curricular do curso não contemplava as disciplinas necessárias à solicitada atribuição (Doc. 2).



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Doc. 7).



    Interpostas Apelações pelas partes (Doc. 9 e Doc. 11), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com suporte na tese fixada por esta CORTE no RE 1.304.964-RG, Tema 1.154 da repercussão geral.



    O Juízo da 2ª Vara Federal de Chapecó suscitou conflito negativo de competência e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (Doc. 17).



    No julgamento do Conflito de Competência, o STJ afastou a competência da Justiça Federal para exame da presente lide, reconhecendo a competência do Tribunal de Justiça Estadual, mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-6, Doc. 233):



    “(...) nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando se tratar de: expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou (II) mandado de segurança, na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154. 



    De outro lado, não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual. 



    […]



    No caso, a peça vestibular é clara ao indicar como causa de pedir a existência de problemas com a grade curricular oferecida pela instituição de ensino superior, circunstância que supostamente inviabilizou o seu registro no CREA. 



    Nesse sentido, evidencia-se a competência do Juízo Estadual, não sendo a hipótese de aplicar o precedente obrigatório da Suprema Corte, objeto do Tema 1154.”



    Efetivamente, conforme registrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tema 1154 da repercussão geral (RE 1.304.964-RG, Rel. Min. LUIZ FUX), não se aplica ao caso concreto. 



    Nesse paradigma, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.304.964-RG (Tema 1154, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/8/2021)



    Por oportuno, citem-se os seguintes trechos do voto proferido pelo ilustre Min. LUIZ FUX, Relator do referido precedente vinculante:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre o registro de diplomas de instituições de ensino superior, ainda que privadas. 



    In casu, a recorrida propôs perante o Juizado Especial Cível ação originária a fim de ter restabelecida a validade do registro de diploma de curso de nível superior que fora cancelada pela ora agravante. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da sentença, mantida pela Turma Recursal:



    [...]



    Desta feita, não há, in casu, discussão quanto ao credenciamento da corré, sequer quanto ao registro de diplomas, face a entidade federal. Por conseguinte, afasta-se o interesse da União, assim como a aplicação do entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.344.771-PR (1ª Seção, j. 24-042013, rel. Min. Mauro Campbell Marques) e, mais recentemente, no feito nº 156.186-PR (1ª Seção, j. 0808-2018, rel. Min. Herman Benjamin).



    […]



    Em se tratando de ação originária que requer seja restabelecida a validade do registro de diploma de ensino superior (Doc. 1, p. 14), é possível afirmar que o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 692.456-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SegundaTurma, DJe de 6/11/2014) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União. 5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 750.186-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2014) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 964.312-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/4/2018)



    [...]



    Logo, o acórdão recorrido, ao afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, dissente da jurisprudência desta Corte Constitucional. Destarte, a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em razão da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Não se pode olvidar, outrossim, a relevância jurídica da matéria, haja vista a frequente judicialização de ações que visam o reconhecimento da conclusão de cursos de graduação, bem como a regular expedição dos diplomas aos alunos das inúmeras instituições de ensino superior privadas do país. 



    Assim, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral. Destarte, para fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    Pelos trechos do voto acima transcritos, verifica-se que o caso concreto subjacente ao julgamento do Tema 1154 envolveu o cancelamento de diploma por determinação do Ministério da Educação (MEC), que constatara irregularidades na graduação do curso superior, o que resultou, inclusive, na intervenção do órgão federal na entidade de ensino, com o seu descredenciamento temporário até a regularização das falhas encontradas.



    Pontuou-se, no paradigma, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 2.501/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, assentou que cabe à União, por meio de lei federal (Lei 9.394/1996), estabelecer as diretrizes e bases da educação, determinar os critérios para registro e credenciamento das instituições de ensino superior, ainda que privadas, e autorizar, credenciar e reconhecer cursos superiores.



    Dessa forma, somente as universidades devidamente registradas e credenciadas no MEC estão autorizadas a emitir e a registrar diplomas de cursos autorizados, credenciados e reconhecidos pelo Ministério da Educação. 



    Em face da competência da União para tratar dos temas que envolvem as diretrizes e bases da educação, concluiu-se que é evidente o interesse do ente federal para intervir na causa, como tem decidido a jurisprudência desta CORTE nos diversos precedentes colacionados, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Atente-se que, em todos os julgados citados, a controvérsia era concernente à ausência, cancelamento, negativa, demora ou atraso na expedição de diploma de nível superior. 



    Na hipótese dos autos, trata-se de demanda ajuizada em face da UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA UNOESC – visando à indenização por danos materiais c/c danos morais, decorrentes da recusa, pelo CREA-SC, de conceder ao autor o título de Engenheiro de Energia ou Engenheiro Bioenergético, ao argumento de que a grade curricular do curso não contemplava as disciplinas necessárias à solicitada atribuição, podendo ser atribuído apenas os títulos de Engenheiro Bioquímico e de Engenheiro Químico. 



    Ou seja, a causa de pedir não está relacionada à expedição de diploma, mas sim à indenização por danos morais e materiais por falha na prestação de serviços pela instituição de ensino, que prometeu ao autor a obtenção de título específico, cuja nomenclatura não era reconhecida junto ao CREA. Hipótese, portanto, distinta daquela debatida no Tema 1154 da repercussão geral.



    Logo, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que as discussões relativas a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre instituições de ensino superior e seus alunos evidenciam a competência da Justiça estadual, decidiu em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1ºº, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente